Tribunal: TJPA
Processo: 0807738-39.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807738-39.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MARIA JOSE BAIA PINTO AMERICO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado, determinando a realização do julgamento na Comarca de Abaetetuba/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido contém omissão sanável na via dos aclaratórios (ii) verificar se há fundamento para acolher os embargos com objetivo de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem caráter meramente infringente, objetivando apenas a reapreciação de questão examinada e decidida unanimemente pelo colegiado.

4. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, exigindo demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não sendo via adequada para manifestação de mera irresignação com o mérito da decisão.

5. A pretensão de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, pois o acórdão não se omitiu sobre as teses jurídicas suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão recorrido não tem o condão de viabilizar o acolhimento de embargos de declaração".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 425, § 2º, 426, §§ 1º e 5º, 427 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no RHC n. 181.726/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 490.467/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.03.2019; TJPA, Desafor n. 0085745-59.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 11.07.2016; TJPA, ED na ApCrim n. 0008886-94.2014.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MARIA JOSÉ BAIA PINTO AMÉRICO
em face do Acórdão que julgou procedente o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, determinando a realização do julgamento na Comarca de Abaetetuba/PA (ID 18607765).

Em suas razões, a embargante aponta omissão no acórdão embargado sob os seguintes argumentos: (i) violação ao art. 5º, LV, da CF, em razão de ter sido consignado que o crime gerou clamor público, circunstância que não foi invocada pelo órgão ministerial; (ii) violação ao art. 425, § 2º, do CPP, porquanto a lista dos jurados deve ser composta por pessoas que representam todos os setores sociais e não apenas por servidores ou empregados públicos; (iii) violação ao art. 427 do CPP, pois o desaforamento deve ocorrer para a comarca mais próxima que, na espécie, fica no município de Baião, sustentando que Abaetetuba fica a mais de 140 km de Mocajuba.

Nesse contexto, postula pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento da matéria (ID 18750691).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e rejeição

dos embargos de declaração (ID 19272806).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando apenas a reapreciação de questão examinada e decidida unanimemente pelo colegiado da Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça.

Importante ressaltar que as violações a dispositivos legais apontadas pela embargante não configuram omissão no acórdão embargado, afastando a presença dos requisitos de embargabilidade, sendo certo que alegado “erro de julgamento não é vício, tampouco sanável por meio de embargos de declaração, pois seu enfrentamento implica na reforma, invalidação e/ou integração do entendimento adotado pelo Tribunal”, de modo que “o pedido de reforma do julgado deve ser formulado perante a instância imediatamente superior ao órgão prolator da decisão, pelas vias de impugnação apropriadas.” (
AgRg no RHC n. 181.726/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.08.2023).

Não obstante, não verifico a existência de omissão capaz de ensejar a modificação do julgado. No ponto, clarifico que inexiste malferimento ao art. 5º, LV, da CF, pois o clamor público é decorrência lógica da repercussão do fato, sobretudo porque, no caso em testilha, a acusada é notoriamente conhecida no município onde ocorreu o delito, conforme destacado pelo Ministério Público no pedido de desaforamento (ID 14088721).

De igual modo, inexiste violação ao art. 435, §2º, do CPP, visto que, consoante expressamente explicitado no acórdão embargado, embora possível a alteração ou complementação da lista de jurados (art. 426, §§ 1º e 5º, do CPP), tal medida acabaria por retardar ainda mais a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, em processo que já apresenta significativo lapso de tramitação.

Nesse compasso, veja-se trecho da decisão impugnada:

“[...] Na espécie, verifico que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora pretendido, consubstanciado na fundada dúvida quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público no Município de Mocajuba/PA, sendo a acusada professora da rede municipal de ensino, notoriamente conhecida na região, tendo inclusive concorrido ao cargo de vice-prefeita na cidade, bem assim em razão de a maioria absoluta dos jurados, titulares e suplentes, serem servidores públicos, dos quais 1/4 (um quarto) também são professores.

Outrossim, ainda que possível a alteração ou complementação da lista de jurados, a teor do art. 426, §§ 1º e 5º, do CPP, tal medida afigura-se inviável na hipótese, visto que acabaria por protelar significativa e injustificadamente a realização do julgamento pelo tribunal do júri, em processo cujo delito fora cometido em 2013 e, portanto, já possui considerável tempo de tramitação.
[...]” (ID 18607765, grifo nosso).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no caso de desaforamento, “a escolha da nova localidade deve ser com lastro em fatos concretos, levando-se em conta o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou, ainda, eventual risco à segurança pessoal do acusado, não havendo obrigatoriedade de se remeter o feito à Comarca mais próxima” (
AgRg no HC n. 490.467/PE
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.03.2019), de modo que inexiste violação ao art. 427 do CPP, diante do acolhimento do pleito ministerial de deslocamento do julgamento para a comarca de Abaetetuba/PA, não obstante a existência de comarcas mais próximas do município de Mocajuba/PA.

Ademais, convém ressaltar que esta Egrégia Corte de Justiça, em julgamentos similares de pedido de desaforamento da Comarca de Mocajuba/PA, tem decidido pela remessa do feito para a Comarca de Abaetetuba/PA, enfatizando que “a retirada da sessão de julgamento da Comarca de Mocajuba para a Comarca de Abaetetuba, trará ao Conselho de Sentença a tranquilidade e a serenidade imprescindíveis para julgar, com isenção de ânimo, os fatos e provas produzidos na instrução processual e no próprio julgamento do Tribunal Popular” (TJPA,
Desafor n. 0085745-59.2015.8.14.0000
, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 11.07.2016).

Por derradeiro, consigno que “somente é cabível o prequestionamento através de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos” (TJPA,
ED em ApCrim n.

0008886-94.2014.8.14.0401
, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.08.2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo hígidos os fundamentos do acórdão embargado, que julgou procedente o pedido de desaforamento do julgamento para a comarca de Abaetetuba/PA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024